Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos. Defiro o pedido de ID 13855499. Suspendo o feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, diante da convenção das partes sobre a possibilidade de se chegar a um acordo, nos termos dos artigos 190 c/c 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se.